Tribunal: TJMT
Processo: 0034544-49.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034544-49.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), PAULO WOMMER - CPF: 557.151.769-72 (APELADO), JEFERSON JOSE CARNEIRO JUNIOR - CPF: 029.524.529-89 (ADVOGADO), ROMACILDA WOMMER - CPF: 616.047.559-20 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S):

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
.

APELADO
(S):

PAULO WOMMER

ROMACILDA WOMMER

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
. CITAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA
.
DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que
reconheceu a
prescrição
quinquenal
da pretensão executiva
, uma vez que a citação dos executados só ocorreu sete anos após a distribuição da ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O ponto central em discussão é a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional
quinquenal
, conforme disposto no artigo 206, §
5
o,
I
, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição
quinquenal
direta, do direito
material
, aplicável
à
pretensão
de cobrança de dívidas líquidas constantes de contrato particular de prestação de serviços
, foi corretamente reconhecida, uma vez que a citação válida do
s
devedor
es
só ocorreu após o decurso do prazo prescricional e sem que a demora fosse imputada ao Poder Judiciário. Nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a prescrição não foi interrompida, pois a citação ocorreu fora do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
desprovido
.

Teses de julgamento:

“Somente se aplica o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data
da propositura da ação quando a citação válida ocorre dentro do prazo prescricional. Se o prazo já tiver decorrido por completo, não há mais o que se interromper, conforme a interpretação do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil."

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 240, § 1o; Código Civil,
arts
. 206, §
5
o,
I
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJ-MT
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
,

interposto

por
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
,
contra
sentença (ID

238316780
)
proferida
pelo Juízo da
9
a
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
–MT

que
,
na Ação de Execução
de
Título Extrajudicial
movida em desfavor de

PAULO WOMMER

e
ROMACILDA WOMMER
,

reconheceu
a prescrição

da pretensão do
crédito exequendo,

nestes termos
:

[...]

Cuida-se de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de serviços médicos hospitalares vencido em
11/05/2016
.

Diante da dificuldade de citação ao id n. 28044236, foi deferido o arresto SISBAJUD, sendo localizada a quantia de R$ 1.106,50.

A executada foi citada ao id n. 132702827 em
24/10/2023
e ofertou exceção de
pré
-executividade.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos,
verifica-se que a autora embora tenha diligenciado, a citação da requerida se deu 7 anos após o vencimento do débito
.

Assim, o prazo prescricional ao caso é o de cinco anos
previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil

[...]

Transcorrido o prazo prescricional, RECONHEÇO a prescrição da pretensão.

Diante do exposto,
reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, II, do CPC, ficando prejudicada a exceção de
pré
-executividade.

Expeça-se alvará em favor da executada do valor arrestado SISBAJUD.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de verba honorária, sob pena de dupla penalização
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
238316788
),
a
apelante
sustenta as
seguinte
s

teses:

Inexistência de prescrição: demora na citação que não pode ser atribuída ao autor

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões (ID
238316792
) nas quais rebatem as alegações d
a apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
ato ordinatório de ID
238316790
,
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
239224183
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.

APELADO(S):
PAULO WOMMER

ROMACILDA WOMMER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação
interposto
contra
sentença
proferida
pelo Juízo da

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor
dos ora apelados,
reconheceu a prescrição da pretensão do crédito exequendo
.

Em síntese, o Juízo
a quo r
econheceu a prescrição da pretensão do crédito exequendo ao constatar que, embora a autora
, ora apelante,
tenha realizado diligências para citação da parte executada, a citação efetiva ocorreu somente sete anos após o vencimento da dívida, configurando a inércia necessária para a consumação da prescrição.

Assim, c
om base no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas, o magistrado entendeu que tal prazo havia transcorrido.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
Inexistência de prescrição: demora na citação que não pode ser atribuída ao autor

A apelante sustenta que a prescrição não deveria ter sido reconhecida, uma vez que
teria tomado
todas as providências necessárias e atend
ido
a todas as determinações judiciais para viabilizar a citação dos apelados, sendo diligente na condução do processo.

Alega que a demora na citação, que ocorreu sete anos após o vencimento do débito, não foi de sua responsabilidade, não podendo, portanto, ser imputada
à apelante.

A
ssim, a recorrente
argumenta que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, quando a parte autora é diligente, a prescrição não deve ser reconhecida.

Por essas razões, pleiteia a reforma da sentença e o afastamento da prescrição.

Os apelados, por sua vez,
sustentam que a demora na citação, ocorrida sete anos após o vencimento da dívida, deve ser atribuída à falta de diligência da apelante na condução do processo.

Argumentam que, embora o processo tenha tramitado por vários anos, a apelante não tomou medidas práticas para garantir a efetivação da citação dentro do prazo legal.

Com base na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, defendem que a prescrição deve ser mantida, já que a citação fora do prazo não foi causada por fatores externos ou por falhas do Judiciário, mas pela inércia da própria apelante.

Por fim, requerem a confirmação da sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo
.

Pois bem
.
Nos termos do Enunciado
da
Súmula
n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça
, foi firmado o entendimento de que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação
.”

Este entendimento encontra-se, atualmente, previsto no novo
art. 206-A do Código Civil
.

No caso em exame,
o título extrajudicial se trata de
contrato de serviços médicos hospitalares
, firmado entre as partes
em
2016,
no valor original de R$ 31.550,66, vencido em 11/05/2016
(
IDs

238316650
e
238316651
).

Assim, nos termos do
art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
,
o prazo prescricional aplicável
, principal e intercorrente,
é
o de
cinco anos
,
in
verbis
:

Art. 206.
Prescreve
:

[...]

§ 5o
Em cinco anos
:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

[...] [grifo nosso]

Ressai dos autos que a
ação foi distribuída em
13 de setembro de 2016
. Porém, verifica-se que a apelada,
Romacilda

Wommer
, foi citada pelo Oficial de Justiça em
18 de outubro de 2023
(ID 238316759).

O apelado Paulo
Wommer
, por sua vez, foi citado
apenas e
m
24 de outubro de 2023
(ID 238316762).

Ou seja, desde a distribuição da ação, passaram-se
mais de 07 (sete) anos
antes da efetiva citação dos devedores e sem que a demora possa ser imputada ao Poder Judiciário, mas pela dificuldade de localização dos executados, então apelados.

Ocorre que, o simples ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição do direito material se não ocorrer a citação válida e regular do réu dentro do respectivo prazo legal.

Assevera-se que
não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material
, ou seja, da pretensão ao crédito objeto da ação.

Destaca-se que não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a citação não foi efetivada no prazo descrito pelos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Isso porque,
só há que se falar em efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, quando a continuidade do prazo foi interrompida pela citação válida. Ou seja, nos casos em que o prazo prescricional já tenha decorrido por completo, não há mais o que se interromper.

Essa é a interpretação dos
arts
. 240, §1o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Assim, logicamente,
só se interrompe o que ainda não se findou
.

Ressalta-se, também,
conforme asseverado,
que
a
citação do
s
executado
s após o decurso
do prazo prescricional, não se deu por culpa do Judiciário, uma vez que
as citações só ocorreram
em razão d
a
apelante não contar com o endereço correto do
s
réu
s
e por dificuldades de encontrá-los de fato, quando da indicação do endereço correto pela recorrente
, não se aplicando, portanto, a
Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça
(“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição
de prescrição ou decadência
.”).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Assim, não assiste razão
à
apelante.

Diante do exposto, conheço
do recurso
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
sem majoração dos honorários,
nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
uma
fez
que não foram fixados na sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024